Tribunal: TJDFT
Processo: 0723455-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Vistos, etc... Em consulta aos autos principais, verifica-se que o Exequente/Agravante informa, na petição de ID 135800529, ter havido a celebração de acordo entre as partes, oportunidade em que junta os termos do referido acordo e o comprovante de pagamento, motivo pelo qual requer a homologação da transação e a extinção do processo pelo pagamento. Assim sendo, intimem-se as partes para que se manifestem nos autos do presente agravo de instrumento acerca do eventual acordo firmado, informado pelo ora Agravante no bojo do cumprimento de sentença n. 0710386-88.2019.8.07.0009. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator